Tribunal: TJPA
Processo: 0030262-34.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. AUSÃNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÃLIDOS E HARMÃNICOS COM O CONTEXTO PROBATÃRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. TRÃFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÃNCIA.1) O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 2) Tendo o recorrente negado em juÃzo ser traficante, decorrendo sua condenaÃ§Ã£o unicamente das demais provas colhidas ao longo da instruÃ§Ã£o processual, inviÃ¡vel que se reconheÃ§a a atenuante prevista no art.65, III, âdâ do CP.3) O fato de o recorrente possuir outras aÃ§Ãμes penais em seu desfavor, Ã© obstÃ¡culo legal e jurisprudencial para que se reconheÃ§a o trÃ¡fico em sua modalidade privilegiada. Precedentes do STJ.4) Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0030262-34.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 4ª VARA CRIMINAL
APELANTE: VENILSON DA COSTA BRAGA
ADVOGADO: ANTONIO CARDOSO - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA.
1) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2) Tendo o recorrente negado em juízo ser traficante, decorrendo sua condenação unicamente das demais provas colhidas ao longo da instrução processual, inviável que se reconheça a atenuante prevista no art.65, III, ¿d¿ do CP.
3) O fato de o recorrente possuir outras ações penais em seu desfavor, é obstáculo legal e jurisprudencial para que se reconheça o tráfico em sua modalidade privilegiada. Precedentes do STJ.
4) Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 31 de maio e 09 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VENILSON DA COSTA BRAGA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 4ª Vara Criminal da Capital, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta dos autos que, na data de 08/12/2017, por volta das 23h30, uma guarnição de Policiais Militares efetuou a prisão em flagrante do ora apelante, conquanto tenha sido surpreendido em via pública portando 20 (vinte) petecas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína - conforme laudo n° 2017.01.002968-QUI, às fls. 47/48, que dentre outras considerações atestou que o material apreendido correspondia a, aproximadamente, 39,7g de bezoilmetilecgonina.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa técnica interpôs o presente apelo onde pretende, em síntese:
- A necessária absolvição do apelante, dada a insuficiência de provas que entende existir no caso concreto;
- A aplicação do redutor previsto no §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06 no seu grau máximo;
- O reconhecimento da atenuante genérica da confissão na segunda fase da dosimetria da pena;
- Redimensionada a pena fixada em desfavor do apelante, a sua substituição por medidas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44 do CP;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Na condição de Custos Legis, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se a integralidade os termos da sentença recorrida.

É o relatório, à revisão com sugestão de inclusão para julgamento em pauta do plenário virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

No mérito, consigno que, quanto a pretensão absolutória, não há como prosperar e, a afirmação pode ser compreendida a partir do destaque de trecho dos depoimentos colacionados ao longo da instrução processual, vejamos:

A testemunha
WILLIAMES RUBENS GONÇALVES COSTALAT
, em audiência, declarou:

(...)
Que estava em ronda com sua guarnição; que avistou três pessoas em via pública; que as pessoas correram ao ver a viatura; que ao abordar o réu, constatou a presença do material entorpecente; que era pasta base de cocaína;

A testemunha
SIDNEY WILLIAMS CARNEIRO BARATA
, em audiência, declarou:

(...)
Que estava em ronda quando avistou o réu; que o réu já era conhecido por outros crimes na área do Tapanã; Que, no dia dos fatos, o réu correu ao ver a viatura militar; que alcançou o réu e constatou a presença do entorpecente; que havia um saco com várias petecas;

A testemunha
JO¿O PAULO CASTRO DE LIMA
, em audiência, declarou:

(...)
Que estava na operação que prendeu o réu; que na ocasião estava como motorista; que o réu estava na companhia de outros comparsas, sendo o único capturado; que no momento de sua captura estava portando entorpecente; que o réu é aquele capturado no dia dos fatos;

Em seu turno, o réu em audiência declarou:

(...)
Que estava sentado bebendo no dia dos fatos; que correu por achar que eram integrantes da milícia; que a droga não estava em sua posse; que a droga foi implantada pelos policiais militares; que é usuário de droga - maconha;

O que se pode dessumir do quadro probatório é que, os Policias Militares apontam um quadro firme e coeso apto a sustentar a autoria delitiva, inexistindo qualquer prova além da palavra da vítima a sustentar a hipótese de que, o material entorpecente, lhe foi imputado de forma inidônea pela guarnição militar, entendimento que robustece ao constatar-se que, em sua audiência de custódia, o ora recorrente declarou perante o juízo e a Defensoria Pública não ter sido agredido pelos Militares que lhe abordaram ou que tenha sofrido qualquer violação de seus direitos mais básicos.

Nesse palio, importa destacar que as declarações dos policiais, quando em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados desta E. Corte de Justiça.
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR DE VÍCIO FORMAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TESE REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA DE DOIS RÉUS. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA CABÍVEL APENAS QUANTO À APELANTE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA. RECURSOS DE ALESSANDRO AQUINO PEREIRA E MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.
(...)
(2017.02750309-98, 177.616, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-07-04)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos ? torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)

Ante o exposto,
entendo como

inconteste que tais vetores fáticos impedem que se conclua que o material entorpecente fora implantado pelos Policiais Militares, sendo crível e absoluta a autoria delitiva
, motivo porque, mantenho a condenação do apelante nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

Quanto aos pleitos subsidiários deduzidos pelo recorrente, anoto que não há como se reconhecer a atenuante da confissão espontânea em seu favor, posto que em juízo e ao longo de toda a instrução processual o réu negou ser o proprietário do entorpecente apreendido, tendo inclusive formulado tese de defesa imputando a Autoridade Militar pela posse do mesmo, sendo sua condenação decorrente unicamente das provas testemunhais, inexistindo margem para que se reconheça como confesso o delito ora em testilha,
motivo porque rejeito a pretensão neste ponto.

Na terceira fase da dosimetria penal, pretende o Apelante ver reconhecida em seu favor a causa especial de redução de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas, contudo, anoto que a já referida causa de diminuição prevista exige para o seu deferimento que o agente seja primário,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.

Compulsando-se os autos, verifico que o recorrente, de fato, dedica-se a atividades criminosas, conforme se extrai da certidão de antecedes colacionada às fls. 17/18 dos autos, motivo por que resta obstado o reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada em favor do recorrente.

Por excesso de zelo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do uso de ações penais em curso para obstaculizar o reconhecimento do privilégio na figura do tráfico de drogas, nesse sentido:

(...)
É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596).

Assim, rejeito a pretensão recursal também neste ponto.

Por fim, mantendo-se inalterada a pena fixada em desfavor do recorrente, resta prejudicado o pleito de aplicação do disposto no art. 44 do CP, por expressa incompatibilidade entre os parâmetros objetivos da norma e o quantum de pena estabelecido.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a integralidade a sentença recorrida

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator